Tribunal: STF
Processo: AP 2438
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (CPF nº 042.665.821-37), em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.935/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei nº 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 6/12/2024 a 13/12/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente Ação Penal, condenando a ré JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 111).



    Em decisão de 25/2/2025, considerando o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (eDoc. 119), efetivada em 26/2/2025 (eDoc. 122), com audiência de custódia realizada em 27/2/2025 (eDoc. 123).



    Opostos embargos de declaração (eDoc. 116), estes foram rejeitados pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025 (eDoc. 133).



    Em 14/3/2025, a Defesa de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS requereu a revogação da prisão preventiva da acusada, sob argumento da ausência de fundamentos para manutenção da prisão. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pelo fato de possuir filhos menores de 12 (doze) anos (eDoc. 138).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas a acusada, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal. 



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada procedente, com a condenação da ré JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 6/12/2024 a 13/12/2024, condenou JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com início de cumprimento de pena em regime fechado (eDoc. 111).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Como consignado, o término do julgamento do mérito da presente Ação Penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe de 28/02/2020; HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, DJe de 19/6/2019).



    Sobre o pedido de substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar, observo que JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS não comprova sua imprescindibilidade para os cuidados dos dois mencionados filhos menores de 12 (doze) anos.



    A condenada esteve afastada de seus filhos por quase três meses, pois presa preventivamente por decisão de 4/8/2023, com audiência de custódia realizada em 17/8/2023 e, somente lhe foi concedida a liberdade provisória em 5/11/2023. Durante esse período, seus filhos não estiveram sob seus cuidados.



    A Defesa não comprovou prejuízo concreto ao cuidados dos filhos enquanto a ré esteve presa preventivamente, o que indica haver outros familiares capazes de prestar a assistência e cuidados necessários.



    Logo, não demonstrado nos autos que JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS seja imprescindível para os cuidados de seus 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, impossível a concessão da prisão domiciliar disposta no art. 318, V, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO os requerimentos e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, CPF nº 042.665.821-37.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente